Tribunal: TJES
Processo: 0000033-57.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000033-57.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON BALMAN BRAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000033-57.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADILSON BALMAN BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

V
IOLÊNCIA

CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR.
ART.
24-A DA LEI
N.º
11340/2006.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.
Provadas materialidade e autoria do crime, impossível falar em absolvição. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. Precedentes.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000033-57.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADILSON BALMAN BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADILSON BALMAN BRAZ
, visando à reforma da sentença oriunda da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de janeiro de 2020, o denunciado descumpriu medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira, Cremilda Pereira Ramos Braz, ao entrar na residência da vítima, sem autorização.

Na forma das razões, a defesa requer a absolvição alegando insuficiência probatória.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no Boletim Unificado n.º 41320764.

No tocante a autoria, observo que o acusado, em seu interrogatório, confessou que mesmo tendo conhecimento das medidas protetivas voltou para casa, afirmando que “estava com fome e não tinha para onde ir", desrespeitando ordem judicial.

Ao ser ouvido, ainda na fase policial, Wallace Ramos Braz, filho do casal, declarou que:

“
(...) ADILSON apareceu na casa de CREMILDA bêbado insistindo para ficar em casa e estava com um papel na mão; que, o declarante pegou o papel para ver o que era e observou que se tratava do deferimento de medida protetiva solicitada por CREMILDA; que, CREMILDA estava trabalhando no momento, mas o declarante ligou para a polícia militar, pois no mandado de cumprimento através do oficial de justiça havia a determinação de distanciamento do lar do casal em 300 metros, bem como dos familiares (...)”.

A vítima Cremilda Pereira Ramos Braz, quando ouvida em juízo, confirmou os termos da denúncia, relatando que o acusado foi até a sua residência na noite de 04 de janeiro de 2020.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. In casu, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período este muito maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”.

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a existência de elementos de convicção suficientes para a condenação do recorrente no crime a ele imputado.

Segundo entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
“ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la”
(APC 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Subst. Des. Luiz Guilherme Risso, Julgado em: 03/02/2021).

Considerando que o apelante tinha ciência das medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor nos autos de n.º 000023-13.2020.8.08.0012 e, mesmo assim, foi até a casa de sua ex companheira, ficou demonstrada a prática do crime disposto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

N
EGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.